Tribunal: TJDFT
Processo: 0739596-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, reputando correto o valor indicado pelo exequente no requerimento inicial.

2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

3. É incontroverso nos autos que o título judicial exequendo consiste na condenação das executadas “ao pagamento de indenização ao autor no valor de R$209.105,44 (duzentos e nove mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação” (ID 31345505, p. 188). Em análise da planilha de cálculos apresentada pelo credor, verifica-se a observância estrita ao teor do título judicial, sobretudo no que se refere ao termo inicial dos encargos moratórios, a saber, a data da citação.

4. Assim, se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido.